Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-26.2021.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002172-26.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 572.075.001-06 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SUPOSTA PRÁTICA DE
FURTO QUALIFI
CADO
-

PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DE COISA

– APREENSÃO DE VEÍCULO – INDEFERI
MENTO – IRRESIGNAÇÃO
DO PROPRIETÁRIO
–
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – INVESTIGAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – PECULIARIDADES QUE IMPEDEM A RESTITUIÇÃO POR INTERE
SSAR AO PROCESSO

–
DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Diante dos
indícios de
que o veículo
de propriedade do recorrente
foi
utilizado
para a prática de
crime de
furto
qualificado
; bem como
do fato
de que o
inquérito ainda não ter
sido
finaliz
ado
, não há falar-se em restituição do bem apreendido,
tendo em vista que
,
nos termos
do art. 118 do Código de Processo Penal,
ainda
interessa ao
processo
,
devendo,
por isso,

permanecer
à disposição da Justiça.

Desp
rovimento do recurso
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Cesar Domingos de Alencar

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Juara
-MT
, nos autos do
Pedido de Restituição n.
1002172-26.2021.8.11.0018
,
julg
ando
improcedente

o pedido de restituição do

veículo

M.
Benzul
1516, Placa AAM 7361,
Renavam
n. 00130652129, diesel, fabricação/
m
odelo 1985,

vermelho
, apreendido
no interesse
do Inquérito Policial
n.
1001506- 25.2021.8.11.0018, instaurado para apurar
o crime de furto qualificado (de defensivos agrícolas)
.

O
apelante

forte
nas razões
que se encontram no ID
121386469
,

pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe

seja restituíd
o

o veículo
acima descrit
o
, sob o argumento
de que
“
até o presente momento os autos estão em fase de investigação final e aguardam a
opinio
delicti do Ministério Público sobre a admissibilidade de possível ação penal, mesmo o VEICULO JÁ TENDO SIDO PERICIADO e já comprovado por documentação anexada ser de PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ que NÃO É INVESTIGADO POR NENHUM CRIME, a juíza a quo mantem o veículo apreendido aumentando o prejuízo do Apelante.”

Nas contrarrazões
que se vê no
ID
121386475
, o Ministério Público pleiteia a manutenção da decisão objurgada
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço

no ID
126048944
, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
,

sob o argumento de que
“
demonstrada a necessidade de manutenção da

restrição para o deslinde da controvérsia penal, não há que falar em

devolução do veículo automotor, tipo caminhão,
M.BENZ
/L 1516,

placa AAM-7361, RENAVAM n.º 00130650129 ao apelante
.”

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
o

apelante

requer
a reforma da sentença q
ue indeferiu

o pedido de restituição do

veículo
M.
Benzul
1516, Placa AAM 7361,
Renavam
n. 00130652129, diesel, fabricação/
m
odelo 1985, vermelho
,
apreendido
no
Inquérito Policial
n.
1001506- 25.2021.8.11.0018
, o
qual apura
o crime de furto qualificado
de defensivos agrícolas.

Infere-se,
do mencionado inquérito policial
que
:

“
Considerando a narrativa preliminar dos

fatos, aliada ao depoimento do condutor e

testemunhas, Termo de Declaração da vítima, Termo de Exibição e Apreensão, os

conduzidos subtraíram,

em concurso de pessoas, aproximadamente R$

300.000, 00 (trezentos mil reais) de defensivos
agricotas
na Fazenda Quatro

Marcos, localizada no município de Juara-MT, sendo abordados por policiais

militares no
municipio
de Brasnorte com os bens subtraídos
...”

O apelante

sustenta que
é
o verdadeiro
proprietário do veículo apreendido
e teria apena
s
o
alugado para frete
,

bem
assim

que não é investigado por crime algum
. Além disso
, salienta que
o
veículo se encontra apreendido desde 16 de janeiro de 2021
,
e mesmo
já
periciado
– e não mais interessando ao processo
–
o seu pedido de restituição
foi negado.

A
ssevera
, ainda, que
,
“está sofrendo um prejuízo, pois o veículo é de utilidade da requerente e de sua família, seu único meio de trabalho, sendo necessário para os mesmos. Além de que, é certo que o veículo, em demorando a solução da lide, ficará em local sem qualquer cuidado, exposto ao sol, chuva, sereno, poeira, sujeito a risco de eventos naturais, e somadas às outras despesas, advogados, documentação, futuro guincho,
e
portanto, está sofrendo prejuízos de difícil reparação, pois não tem a quem recorrer, a não ser bater as portas do Judiciário!”

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se
a
reprodu
ção

d
a decisão que negou a restituição do veículo
ao
apelante
vazada nos seguintes termos
:

“Trata-se de incidente de restituição de coisa apreendida ajuizado por RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR, pleiteando a liberação do veículo
M.BENZUL
1516, Placa AAM 7361, RENAVAM nº 00130652129, Diesel, fabricação/Modelo 1985, vermelho, apreendido nos autos do inquérito Policial nº 1001506-25.2021.8.11.0018, instaurado para apurar as circunstâncias do crime de furto qualificado.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do
pedido .
(ID 71571180)

É o relatório. Fundamento e decido.

Salienta-se que a restituição é cabível quando a coisa apreendida não interessar ao processo (art. 118, CPP) e que não tenha sido adquirida com proventos de infração, é a ilação que se chega do disposto no art. 121 do CPP, ou seja, desde que provada a origem lícita do produto. O Requerente alegar ser o proprietário do veículo apreendido e que fretou para o terceiro identificado por Marcos
Moresco
, o qual foi surpreendido e preso na posse do referido veículo sob a suspeita de ter subtraído defensivos agrícolas furtados da
Fazenda Quatro Marcos, tendo sido instaurado inquérito policial n.º 1001506-25.2021.8.11.0018 para apurar as circunstâncias do crime de furto qualificado
. .

Vale ressaltar que o inquérito policial acima mencionado ainda não foi concluído, tendo a Autoridade Policial requerido dilação de prazo para a sua conclusão. Em decorrência disso, revela-se prematura a pretensão do requerente
, motivo pelo qual, nesta etapa processual, descabe falar no pleito restituitório. Nesse diapasão, tenho que o bem apreendido ainda interessa ao processo, não havendo que se falar neste momento processual, em restituição, de forma prematura, antes do trânsito em julgado do acórdão, nos termos do artigo 118, do CPP. Nessa esteira é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – BENS APREENDIDOS EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL – OBJETOS QUE INTERESSAM ÀS INVESTIGAÇÕES – RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. Impossível a restituição dos bens apreendidos em fase de Inquérito Policial, se estes interessam diretamente às investigações acerca da suposta pratica do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Desprovimento ao recurso é medida que se
impõe( TJMG
- Apelação criminal 1.0431.1.001151-5/001, Relator: De;
Antonio
Carlos
Cruvinel
, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/03/2016, publicação da sumula em 13/04/2016)

“INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGA - ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA - INSTRUÇÃO NÃO CONCLUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Antes de transitar em julgado a sentença final, o veículo apreendido não poderá ser restituído enquanto interessar ao processo - inteligência do artigo 118 do CPP.” (TJ-MT:
Ap
, 67841/2011, DES.JOSÉ JURANDIR DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 28/09/2011, Data da publicação no DJE 07/10/2011).

Além do mais, o presente pedido já foi analisado e indeferido no Auto de Prisão em Flagrante nº 1000027-42.2021.8.11.0018, não havendo qualquer alteração fática após essa decisão apta a permitir a liberação do
bem .
DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, julgando extinto o presente feito por sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código
de Processo Civil. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVESE os autos com as cautelas necessárias. P.R.I.C”

Destacamos

V
erifica-se
, pois,
qu
e o pleito do apelante
não merece
acolhimento
, uma vez que
a decisão reprochada
foi
fundamentada
no
art. 118
do

C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o
qua
l

determina
a apreensão dos equipamentos utilizados em infração
que ainda está em fase de investigação
, exatamente como
acontece
no presente
caso.

Com efeito,
para a
restituição da coisa apreendida não basta a
mera
comprovação de sua propriedade, devendo
também ser
atend
ido
ao disposto no art. 118 do supracitado
Codex
, cujo texto, por sua pertinência, abaixo se reproduz:

Art. 118.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

Na espécie,
embor
a
a
propriedade
do veículo
tenha
sido comprovada, as alegações de que
o
apelante

trabalha com locaç
ão de veículo, que teria apenas
o
alugado para o investigado
,
não foram compr
ovadas, pois sequer foi apresentado algum contrato ou qualquer outro documento idôneo para atestar a possível locação.

Por outro lado, a teor do art. 118 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o bem não pode ser restituído enquanto interessar ao processo, isto é, quando sobre ele
pender
análise para fins de produção de prova ou averiguação do fato relevante para o deslinde da ação penal
.

E,
no caso em debate,
o inquérito policial

retrocitado
, conforme acima foi
asseverado,
ainda
não foi concluído, tendo
a
autoridade policial
postulado
dilação de prazo para a sua conclusão,
motivo pelo qual a restituição do
veículo
é uma decisão prematura que pode prejudicar o devido processo legal, principalmente porque não existe
nestes
autos notícias de que a perícia, de fato, tenha sido realizada.

Ali
ás,

a quadrilha foi
presa
enquanto conduzia o caminhão, que ora se pleiteia a restituição,
o qual
carregava defensivos agrícolas (avaliados em R$300.000,00 – trezentos mil reais) furtados da Fazenda Quatro Marcos, cujas circunstâncias e complexidade demandam a realização de diversas diligências para o
devido
esclarecimento dos fatos delitivos
(quem de fato participou? quais os reais
integrantes da organização criminosa
?)

Portanto
, como o Inquérito Policial n. 1001506- 25.2021.8.11.0018 ainda não foi concluído
, realmente
,
a
pretensão deduzida pelo
apelante
não merece acolhimento
, pois
, como dito alhures,
são necessários
, ainda,
diversos esclarecimentos sobre os fatos
em debate
,
motivo pelo qual
a restituição
ou a nomeação do apelante como fiel depositário, podem prejudicar as investigações e o devido processo legal
.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Just
iça
decidiu que
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR (DOIS TRATORES). EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO IP E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. RESTABELECIMENTO DA APREENSÃO DOS BENS. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA COM DIMENSÃO DE 30,0 HECTARES. DESMATAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. RECURSO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Incabível a restituição de bens apreendidos quando há fortes indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa e estes não só interessam à instrução criminal (ação penal com recente encerramento do Inquérito Policial), como também, a apreensão se mostra compatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Inteligência do art. 118 do CPP, ad
litteram
: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

2. Desse modo, o pleito ministerial deve ser acolhido para restabelecer a decisão a quo em que se determinou a apreensão dos tratores, em tese, utilizados para o desmatamento de 30,0 hectares em Unidade de conservação.

(N.U 0001210-08.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 12/08/2021)
Destacamos.

Sendo assim
,

é forçoso
reconhecer
que existem fortes indícios da utilização
do veículo em debate
na prática de atividade criminosa
, e
este interessa à instrução criminal
, porquanto o

inquérito não finalizou e a
denúncia ainda não foi proposta
,
motivo pela qual é extremamente

in
adequada
sua
restituição nesta oportunidade
.

Posto isso,
nego

provimento
ao

r
ecurso
interposto

Ronaldo Cesar Domingos de Alencar
, mantendo incólume a decisão que
negou
a restituição do
veículo
acima citado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022